Tribunal: STF
Processo: AI 551886
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Não há que falar em verbas de sucumbência quando a decisão agravada
tão-somente julga prejudicado o apelo extremo ante o parcial
provimento do recurso especial da parte recorrente pelo Superior
Tribunal de Justiça. Precedente.
3. Agravo regimental improvido.